Tribunal: TJDFT
Processo: 0019705-97.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0019705-97.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E OUTRO RECORRIDO: ALEXANDRE JIINGER DE OLIVEIRA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12519784): ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN/DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA PARA VISTORIAS E GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NULIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE. 1. O DETRAN/DF é legítimo para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a anulação de auto de infração, sob a acusação de prática de transporte remunerado não autorizado de passageiros, haja vista que a ele compete a atribuição de vistorias e guarda dos veículos apreendidos. Precedentes. 2. O art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente" constitui infração de natureza média, o que submete o infrator à penalidade de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como a exigência do pagamento de multa e despesas com remoção e estadia por falta de amparo legal, nos termos do art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (REsp 1124687/GO). 4. Comprovada a ilegalidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS, impõem-se a anulação do ato administrativo, e de todas as penalidades acessórias e consectários legais dele decorrentes. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031